Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIRURGIA. ANESTESIA. PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. AUSENTES DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A CIÊNCIA PRÉVIA E INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA/PACIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restou demonstrada a mencionada negativa do plano de saúde quanto à cobertura das anestesias necessárias à realização da cirurgia a que foi submetida a ré/apelada, bem como a suposta ciência da consumidora a respeito da necessidade de custear o procedimento particular. Também não constam quaisquer documentos que atestem o valor conferido ao serviço, objeto de cobrança na presente ação, não sendo possível exigir da apelada, como consumidora, o conhecimento do serviço – bem como de seu respectivo valor –, que lhe foi oferecido no dia dos fatos.
2. Assim, é evidente que houve violação ao dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor como um direito essencial do consumidor, bem como à boa-fé objetiva, um dos princípios norteadores das relações contratuais, tendo em vista que a relação entre as partes é eminentemente de consumo e, portanto, regida pelo CDC.
3. Não nos autos há informações ou documentos comprobatórios que imputem à apelada a responsabilidade pelo pagamento das despesas questionadas, bem como dos valores decorrentes da alegada ausência de cobertura, pelo plano de saúde, das anestesias necessárias para a cirurgia a que foi submetida a ré. Assim, deve ser mantida a sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.